Tribunal: TJDFT
Processo: 0701653-58.2021.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-03-07
Data de publicação: 2022-03-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALEGAÇÃO DE VALORIZAÇÃO DE BEM PENHORADO. COMPROVAÇÃO POR ORÇAMENTOS. REALIZAÇÃO DE NOVA AVALIAÇÃO, POSSIBILIDADE. ART. 873, II, DO CPC. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo de Direito do Juizado Especial Cível do Guará, nos autos do PJE n.: 0707006-76.2018.8.07.0014, que indeferiu o pedido para reavaliação de bem penhorado. O efeito suspensivo foi concedido. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Por ocasião da decisão que concedeu em parte o efeito suspensivo foi exposto que “Por se tratar de decisão interlocutória proferida em fase de cumprimento de sentença, não impugnável por outro recurso e capaz, em tese, de causar dano irreparável ou de difícil reparação à recorrente, CONHEÇO do agravo de instrumento interposto com respaldo no entendimento firmado pela Turma de Uniformização de Jurisprudência (Súmula 7), Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso ora em análise, verifica-se o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da tutela antecipada recursal pleiteada pela agravante. Isso porque, em análise dos argumentos e documentos apresentados, é possível verificar que o valor do equipamento penhorado pode ter sofrido grande valorização desde a última avaliação realizada no ano de 2020, possivelmente em razão dos efeitos da pandemia de COVID-19. Com os eventos suspensos no ano de 2020, se mostra plausível a tese de que empresas do setor se desfizeram de seus ativos para tentar equilibrar o orçamento, o que acarretou em desvalorização de equipamentos móveis pertinentes à consecução das atividades, que não podiam ser utilizados naquele momento em virtude das restrições adotadas pelos governos. Com a reabertura das atividades e a possibilidade de realização dos eventos, tais equipamentos voltaram a ganhar valor como conseqüência lógica. Importante ressaltar ainda que um dos efeitos da pandemia foi a valorização elevada de veículos usados. Ainda que o caso não se trate de veículo, certo é que o argumento de desvalorização de bens móveis apenas em razão do decurso do tempo, utilizado na decisão agravada, não pode ser tido como verdade inafastável de acordo com o caso concreto.”
III. Acrescento a tais fundamentos que os orçamentos trazidos aos autos pelo agravante evidenciam que houve aumento no valor do bem penhorado, o que justifica a nova avaliação, conforme art. 873, II, do CPC. Não é possível, contudo, fixar desde já o valor com base nos orçamentos, uma vez que nova avaliação deve ser realizada pelo Oficial de Justiça, conforme art. 870 do CPC, até mesmo para que se observe quanto mais possível o preço do bem de acordo com a época em que foi apurado.
IV. Agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE para determinar a realização de nova avaliação do bem penhorado.
V. Sem condenação em custas ou honorários, ante a ausência de contrarrazões e de recorrente integralmente vencido, art. 55 da Lei 9.099/95.